Tribunal: TJDFT
Processo: 0733592-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLEMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA OPERADORA DO PLANO. BOA-FÉ DA CONSUMIDORA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar a Qualicorp e Amil à reativação do plano de saúde contratado pela autora, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária e condenar, solidariamente, a pagarem à requerente a quantia de R$ 123,26 (cento e vinte e três reais e vinte e seis centavos) a título de dano material.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que o plano de saúde da requerente foi cancelado em razão da inadimplência da mensalidade de janeiro/2024, portanto legítimo o cancelamento. Argumenta que “no contrato entabulado entre as partes, consta expressamente que a falta de pagamento de valor mensal até o último dia da vigência, referente ao mês não pago, ocasionará o cancelamento automático do benefício”. Aduz que no plano coletivo por adesão não há cláusula de reativação de plano. No que tange ao dano material, alega que não praticou qualquer ato que implicasse em dano ao consumidor, portanto, não é responsável pelo adimplemento. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade da empresa recorrente em reestabelecer o plano de saúde da recorrida e se há obrigação quanto aos dano materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o artigo 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
5. Inicialmente, quanto ao pedido de reconsideração da decisão de ID 65810978, cumpre ressaltar que o meio adequado para atacar decisões é agravo interno. Portanto, nada a dispor sobre a petição de ID 65957954.
6. No caso, restou comprovado que a recorrente realizou o desconto do valor referente à mensalidade de janeiro de 2024 da conta da requerente/ora recorrida e em momento posterior estornou o respectivo valor, conforme consta no extrato bancário da requerente no ID 65655167.
7. Por outro lado, a requerente comprova que buscou regularizar a situação. Inicialmente a recorrente enviou boleto errado e se comprometeu em retificar (ID 65655169). Posteriormente, a contratante entrou novamente em contato pela falta de cumprimento do acordo realizado na conversa anterior, todavia não obteve respostas da recorrente (ID 65655170). Ainda no intuito de solucionar o ocorrido foram realizadas diversas ligações (ID’s 65655171 e 65655172). Ao longo de meses a requerente tentou realizar o pagamento do boleto estornado pela recorrente, mas não obteve sucesso (IDs 65655175, 65655176 – conversas do mês de março).
8. Ocorre que em Abril/2024 a recorrente cancelou o plano da recorrida/beneficiária sob argumento de débito em atraso (ID 65655177), qual seja, o débito do mês de janeiro/2024. Cumpre ressaltar que os demais meses (fevereiro a abril) estavam devidamente pagos, conforme consta do ID 65655178.
9. Desse modo, resta devidamente comprovado que a ausência do pagamento da mensalidade do mês de janeiro/2024 não se deu por voluntariedade da consumidora, mas, sim, de falha na prestação de serviço da recorrente. A boa-fé contratual da requerente é evidente em todas as provas juntadas aos autos. Assim, não é razoável a empresa requerida se negar a regularizar o contrato da beneficiária por ato estranho a sua vontade e, posteriormente, usar tal argumento como fundamento para cancelamento do plano.
10. Destarte, não comprovada a inexistência de defeito ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, mas comprovada a falha na prestação do serviço da requerida/recorrente, o dever de reestabelecimento do plano é o que se impõe. Mantida a sentença.
11. No que tange ao dano material, devidamente comprovado pela requerente quando incluído juros e correções no valor cobrado e que a consumidora não corroborou em nada para o não abatimento do valor em conta (descontado e estornado sem qualquer justificativa), o dever do ressarcimento ao prejuízo da contratante é devido pela recorrente.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido.
13. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.